Tribunal: STF
Processo: HC 69263
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO. PRESUNÇÃO DE NÃO
CULPABILIDADE. C.F., ART. 5º, LVII. C.P.P., ART. 594.
          I. - A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - C.F., ART. 5º, LVII - NÃO
REVOGOU O ART. 594 DO C.P.P..
          II. - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.